Tribunal: STF
Processo: RE 1316266
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “processual civil. Administrativo. Ação de conhecimento. Legitimidade passiva do detran. Nulidade do auto de infração. Transporte irregular de passageiros. Veículo de passeio. Não subsunção à Lei distrital nº 239/92.
    I- O detran/df é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que envolva pretensão de liberação de automóvel recolhido ao depósito por cometimento de infração.
    II – O veículo apreendido, por se tratar de automóvel de passeio, não possui características para se subsumir ao art. 28 da Lei Distrital nº 239/92.
    III- Anulado o auto de infração, a restituição dos valores indevidamente recolhidos é medida que se impõe.
    IV- Negou´se provimento ao recurso.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, I, V e VIII; 30, I e III; e 174, caput, da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: o RE 1.312.001, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o RE 1.304.689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o RE 1.292.627-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator